Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700291-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELISBETE DA COSTA FERREIRA D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por ELISBETE DA COSTA FERREIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando o recebimento do medicamento TRIKAFTA (Elexacaftor 100mg + Tezacaftor 50mg + Ivacaftor 75mg/Ivacaftor 150mg), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. A tutela de urgência foi concedida em sede recursal, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 0721124-60.2022.8.07.0000 (acórdão no 42237947). Não obstante, foi noticiado o descumprimento da medida e, em ato contínuo, solicitado o sequestro da verba pública, mediante a apresentação de três orçamentos. Intimado, o Distrito Federal informou a existência de processo administrativo de aquisição dos fármacos e impugnou os orçamentos, ao argumento de que, em se tratando de aquisição de medicamento com recurso público, haveria que se observar o Coeficiente de Adequação de Preço (CAP), pelo que requereu a limitação das propostas ao Preço Máximo de Venda ao Governo, cujo pedido foi indeferido. Inconformado, interpôs o presente agravo de instrumento (no 0700291-84), recebido no efeito suspensivo. Contra esta decisão liminar, a autora interpôs agravo interno, no qual refuta a necessidade de observância do CAP e defende a manutenção do sequestro da verba pública para a aquisição particular do medicamento. Os recursos foram contrariados. O processo veio concluso para julgamento em 27.02.2023, às 17h15. Em 06.03.2023, a autora renova o pedido de reconsideração da decisão liminar ou a inclusão em pauta de julgamento. É o relatório. DECIDO. Apesar da aptidão do processo para julgamento, declaro-me suspeito, por motivo foro íntimo. À Secretaria, para redistribuir o processo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator